Tribunal: TJDFT
Processo: 0020930-16.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0020930-16.2013.8.07.0001 APELANTE: ARNALDO MACIEL FERNANDES NETO, CAIO CORREIA DOS SANTOS, FABIANO BUENO MAGALHAES, LUIS GUSTAVO GONCALVES DE MELO, MARCIO MOURA XAVIER APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme petição de ID 20415754, protocolizada no dia de hoje (8-outubro), o advogado do réu LUIS GUSTAVO GONÇALVES DE MELO requereu o cancelamento de solicitação de sustentação oral. Todavia, o julgamento dos autos estava agendado para hoje, conforme ID 19625605. Em contato telefônico com a Secretaria desta 2a Turma Criminal, o julgamento foi devidamente realizado sem a presença do referido advogado, tendo em vista que o Diretor de Secretaria estava ciente do pedido de desistência. 2. Portanto, nada a prover quanto ao pedido, tendo em vista que o julgamento já ocorreu. Int. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator